Tribunal: TJDFT
Processo: 0711261-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. TEMA 176/STJ. TAXA SELIC. RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. MULTA ART. 1.026, §2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e julgou improcedente à reclamação ajuizada pela embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão e contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. O acórdão analisou devidamente a controvérsia objeto da reclamação e foi claro ao concluir que o acórdão reclamado, que fixou o cálculo da correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor da condenação, não violou a tese fixada pelo Tema 176/STJ, justamente porque referido precedente vinculante tratou de situação distinta e não faz referência expressa à taxa SELIC.
5. Além disso, expôs fundamento coerente sobre a não vinculação do entendimento proferido no EREsp 727.842/SP e REsp 1.795.982/SP.
6. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
7. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 2.045.491/DF de relatoria do Min. Paulo Sérgio Domingues da Primeira Seção. Acórdão 1686899 de relatoria do Des. João Egmont da Câmara de Uniformização. Acórdão 1918563 de relatoria do Des. Leonor Aguena da 5a Turma Cível. Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.